Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Homicídio. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória. Tema de repercussão geral 1.068.
I - Caso em exame
1 – Habeas corpus no qual se pretende revogação da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
II - Questões em discussão:
2 – Discute-se se é possível a execução provisória da pena em condenação, pelo Tribunal do Júri, por crimes cometidos antes de fixada a tese.
III - Razões de decidir:
3 – A tese de repercussão geral 1.068, fixada pelo STF,- “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal) autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 492, I, 'e', do CPP, independentemente do trânsito em julgado da condenação" - não tendo sofrido modulação temporal de efeitos, incide imediatamente a todas as condenações do Tribunal do Júri a partir de então, independentemente da data em que ocorreu o crime, ou seja, ainda que anterior ao advento da L. 13.964/19.
IV - Dispositivo
4 – Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.068 de repercussão geral do STF. STJ, AgRg no HC n. 972.605/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.; AgRg no HC n. 961.320/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025. TJDFT, Acórdão 1958481, 0752856-88.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.